Tribunal: TJPA
Processo: 0815730-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815730-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO DE LIMA DIAS

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no Concurso Público nº 066/2023 – UEPA em face da decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar sua nomeação ao cargo de Professor Assistente I, Carreira do Magistério Superior, com fundamento na ausência de direito subjetivo à nomeação e inexistência de preterição comprovada, mesmo diante das contratações temporárias realizadas pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do concurso confere ao candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas o direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso vincula tanto a Administração quanto os candidatos, estabelecendo que apenas os aprovados dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação, enquanto os demais têm mera expectativa de direito.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aprovação fora do número de vagas confere mera expectativa de direito à nomeação, sendo a Administração responsável pela avaliação da conveniência e oportunidade de novos chamamentos, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária.
5. A contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição, sendo necessário demonstrar que tais contratações ocupam cargos efetivos vagos e criados por lei, o que não foi comprovado no caso em exame.
6. Não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), especialmente a probabilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração inequívoca de preterição.

2.

A contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do certame não caracteriza, por si só, preterição, sendo imprescindível a prova de que tais contratações ocupam cargos efetivos criados por lei.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, III e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 873.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.04.2016.
STJ, AgInt no RMS 72.984/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.
STJ, RMS 54063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017.
STJ, AgInt no RMS 64.199/MG, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022.
TJPA, AI 4652352, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.03.2021, DJe 10.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por
Ricardo de Lima Dias
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira nos autos
da
Ação Ordinária com Pedido de Liminar
(nº 0802020-75.2025.8.14.0005) ajuizada pelo ora agravante
em desfavor da
Universidade de Estado do Pará - UEPA
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

4. Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que as provas dos autos são insuficientes para verificar a plausibilidade do direito e a urgência da medida.

Com efeito, embora a parte autora afirme ter sido aprovada em concurso público e sustente que houve contratações temporárias durante o prazo de validade do certame, não foram apresentados elementos probatórios robustos e inequívocos capazes de demonstrar, de forma clara e objetiva, em sede de cognição sumária, a ocorrência de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração Pública, condição essencial para o reconhecimento de eventual direito subjetivo à nomeação fora do número de vagas previstas no edital.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), firmou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No presente caso, não é possível verificar tal situação. Embora a autora apresente dados sobre a existência de professores substitutos na instituição, os documentos anexados à inicial não demonstram, de forma específica e inequívoca, que foram realizadas contratações temporárias precisamente para o cargo de “Professor da Carreira do Magistério Superior”, na área de “Professor da Carreira do Magistério Superior, na área de Engenharia e Impacto Ambiental; Gestão Ambiental; Avaliação de Impactos Ambientais; Energia e Meio Ambiente; Licenciamento Ambiental; Gestão de Projetos Ambientais; Auditoria e Perícia Ambiental, para o Campus IX – Altamira”, cargo para o qual a parte autora se candidatou.

A documentação apresentada revela apenas informações gerais sobre despesas com diárias e número total de professores substitutos da universidade, sem especificar a correspondência direta com a vaga objeto do presente feito, o que impossibilita a verificação da existência de preterição arbitrária e imotivada.

Ademais, por se tratar de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, especialmente em tema sensível como nomeação em concurso, impõe-se interpretação restritiva, exigindo-se prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, o que não se constata neste momento processual.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 28845505 - Pág. 1/10), o patrono do agravante narrou que a recorrente se candidatou ao Concurso Público regido pelo Edital nº 066/2023/UEPA para o provimento de vagas no cargo de Professor da carreira do Magistério Superior da Universidade do Estado do Pará - UEPA, concorrendo a única vaga para o campus de Altamira.

Salientou que o agravante, ao final do referido concurso público, ficou em 3º lugar no certame.

Ressaltou que o Campus de Altamira sofre com a incrível ausência de profissionais efetivos inclusive no cargo pretendido pelo agravante, levando a UEPA a arcar com o pagamento de diárias para professores de outros Campus para lecionarem no Campus de Altamira.

Aduziu que a UEPA efetuou a contratação de professores temporários que levam o título de “
Professor Substituto
” para exercerem os cargos cuja vacância se encontra comprovada, totalizando 244 (duzentas e quarenta e quatro) contratações temporárias, o que demonstra a preterição do agravante ao seu cargo.

Sustentou, em síntese, que o agravante possui direito subjetivo à sua nomeação, tendo em vista o número de servidores temporários no cargo em que o recorrente obteve aprovação no supramencionado Concurso Público.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito ativo, sendo determinada a nomeação do agravante para o cargo de
Professor Assistente I, Classe B, da Carreira Docente de Magistério Superior da UEPA, Departamento DEAM08, campus IX – Altamira.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 28929854 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de efeito ativo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto por Ricardo de Lima Dias (Num. 29740165 - Pág. 1/7).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 31248276 - Pág. 1/13).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos
da Ação Ordinária com Pedido de Liminar

ajuizada pelo recorrente
em desfavor da
Universidade de Estado do Pará – UEPA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pleiteava a sua nomeação para
o para o cargo de
Professor Assistente I, Classe B, da Carreira Docente de Magistério Superior da UEPA, Departamento DEAM08, campus IX – Altamira.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do
Edital do Concurso Público nº 066/2023 UEPA,
para o provimento de vagas no cargo de Professor da carreira do Magistério Superior da Universidade do Estado do Pará - UEPA, o qual encontra-se incluso nos autos da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

O edital do mencionado certame, na parte que trata do cargo no qual o agravante se inscreveu e obteve aprovação, estipulava
01 (uma) vaga
para ser preenchida.

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela Universidade do Estado do Pará - UEPA, se verifica que o agravante obteve a
3º (terceira) colocação
para o cargo supramencionado.

Outrossim, parece-me claro que o agravante não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.
Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que o recorrente passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 28ª colocação no concurso público para o cargo de professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4 vagas. 3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 64.199/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Ademais, o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a paralela contratação de servidores temporários pela Administração Pública, ou ainda, o emprego de servidores comissionados, por si só, não caracterizam a preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor de Concurso Público.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC".

2. Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por aprovada no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, Nível IV - Grau A; Área: História e Geografia na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Unidade Acadêmica de Divinópolis/MG e a aprovação ocorreu fora do número de vagas oferecidas pelo Edital UEMG n. 15/2018. 3. É assente o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de que "'candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração' (RMS 53.495/SP, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/5/2017)" (AgInt nos EDcl no RMS n. 52.530/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/3/2023.).
4. Quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, esta Corte orienta-se no sentido de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda [...] o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (AgInt no RMS 52.353/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/2/2017).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.984/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Lídia Aparecida Alves contra suposto ato omissivo ilegal do Governador do Estado de Minas Gerais e da Secretária Estadual de Educação, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo público de Professor da Educação Básica - PEB Nível I Grau A, Anos Iniciais do Ensino Fundamental - SRE Varginha - Município de Ilicínea/MG, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. III. Consoante restou decidido pelo STF, no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016), como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. IV. No caso, a candidata obteve a 6ª classificação para o cargo e localidade para os quais concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 01 vaga, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a existência de cargos vagos aptos a serem providos, nem a preterição do direito da agravante de ser nomeada. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.
V. Na forma da jurisprudência, "a paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e na nomeação dos candidatos aos cargos efetivos, nem autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro permanente, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 57.350/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018).
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 58.192/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)”

Por conseguinte, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, visto que não se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterad
a a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025